Tribunal: STF
Processo: RE 275280
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO A REMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS DETERMINADAS PELA LEI 8.989/79 E PELA PORTARIA 311/91, AMBAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



    1. Não foram prequestionadas as matérias de que tratam os dispositivos tidos como violados. A falta de prequestionamento impede o conhecimento do recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do art. 102, III da CF.



    2. Recurso extraordinário não conhecido.